Tribunal: TJDFT
Processo: 0724511-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015.

1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a legitimidade das partes na ação e na reconvenção, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC 2015. Jurisprudência deste C. TJDFT.

2. Negou-se provimento ao agravo interno.